Tribunal: STF
Processo: RE 79018
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-08
Data de publicação: 1974-11-08

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. - ALEGADA DA OFENSA A AUTONOMIA
MUNICIPAL, PORQUE CONSIDERADO NULO O INQUERITO ADMINISTRATIVO EM
FACE DE ESTATUTO ESTADUAL. APLICAÇÃO SUPLETIVA LEGITIMA DE LEI
ESTADUAL. - JULGAMENTO EXTRA E ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA PELA
CONCESSÃO, AO AUTOR, DE SITUAÇÃO INFERIOR A PLEITEADA.-
OFENSA NÃO POSITIVADA A TEXTOS CONSTITUCIONAIS. - RECURSO NÃO
CONHECIDO.